Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-19.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONTRADIÇÕES ENTRE AS VERSÕES APRESENTADAS EM SEDE POLICIAL E JUDICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/06), contra sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar, além de fixar indenização por danos morais em favor da vítima.
II. Questões em discussão
2. Aferir se há provas suficientes para a condenação do réu.
III. Razões de decidir
3. É certo que a retratação da vítima em seu depoimento judicial, na hipótese de crime praticado em contexto de violência doméstica, com o intuito de minimizar a responsabilidade penal do acusado, é incapaz de desaguar em um pronunciamento absolutório quando os demais elementos de convicção conduzem a uma conclusão diversa. 4. No entanto, tratando-se de relação conflituosa, marcada por brigas, pairam dúvidas se a versão verdadeira é aquela apresentada em juízo ou em sede inquisitorial, razão pela qual, sem qualquer outra prova da prática delitiva, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII do CPP.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
CPP, art. 155 e art. 386, VII; CP, art. 129, § 9o; Lei no 11.340/06, art. 24-A.